Tribunal: TJMT
Processo: 1004560-98.2019.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004560-98.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIO PETRY - CPF: 011.228.340-39 (RECORRENTE), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), KARINI ANGELE NOETZOLD - CPF: 034.120.391-28 (RECORRIDO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Exceto no caso de procedência total, dotada do efeito de extinguir a execução, o provimento do juiz, que julga os embargos à execução, tem conteúdo de sentença, mas não põe fim ao processo ou à fase do processo em curso.

2.
Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de
recurso
inominado contra sentença que extingui o processo, nos termos do art. 41 da Lei n.º 9.099/95.

3.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo executado em face de sentença que
julgou improcedente os Embargos a Execução, sob o fundamento de que o embargado comprovou, de forma suficiente, que o
quantum debeatur
executado nestes autos são oriundos de acordo extrajudicial, na qual a embargante se obrigou a pagar determinada quantia, porém está em débito de

R$ 10.078,56, referente as parcelas inadimplidas de abril a junho de 2019.

A
recorrente, nas razões recursais, aduz que a ação foi ajuizada com base em documento desprovido de força executória. Ao final pleiteia pela extinção da ação sem julgamento de mérito.

Contrarrazões, pugnando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022